Tribunal: STF
Processo: ARE 1460239
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 32, p. 2):



    ”AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1) CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. LICENÇA PREVIDENCIÁRIA. LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. ACÓRDÃO REGIONAL TRANSCRITO NA ÍNTEGRA. 2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. Não merece provimento o agravo em que a parte não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento em face da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 896, § 1º-A, da CLT. Verifica-se, na hipótese, que, no tocante ao limbo jurídico previdenciário, a parte transcreveu a íntegra do acórdão regional, em vez de indicar o respectivo trecho da decisão recorrida em que se encontra prequestionada a matéria objeto de sua irresignação e, quanto aos honorários sucumbenciais, a agravante não indicou, na petição do recurso de revista, o trecho da decisão recorrida em que se encontra prequestionado o assunto, como ordena o artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi satisfeita. Agravo desprovido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LV e 7º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 37, p. 7-9):



          “Quando da atual decisão dos Embargos de Declaração interpostos na ADC 58 esta Corte, reconheceu a ocorrência de erro material na decisão, sendo que a correção monetária dos créditos eventualmente deferidos à parte autora deve ser feita a partir da distribuição da ação, aplicando-se a taxa Selic. 



    (...)



    Verifica-se, por oportuno, que é de rigor que neste momento seja aplicada a decisão da ADC’s 58 e 59 proferidas pelo STF, as quais possuem efeito vinculante e erga omnes, sendo de cumprimento obrigatório nos exatos termos do art. 102, §2º da Constituição Federal. ”



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 181 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a controvérsia em exame cinge-se a sistemática da repercussão geral, Tema 1191, cujo recurso paradigma é o RE 1.269.353 de relatoria do Min. Luiz Fux, Presidente, com reafirmação da jurisprudência da Corte, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO DO TRABALHO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). ARTIGO 39 DA LEI 8.177/1991. JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDE 5.867 E 6.021 E DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58 E 59. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDE. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente